Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703810-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGOR PEREIRA MENESES APELADO: NILTON ALVES FERREIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Higor Pereira Meneses contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação de despejo c/c pedido de tutela provisória proposta por Nilton Alves Ferreira, julgou improcedente o pedido de despejo e parcialmente procedente o pedido reconvencional (ID no 20981867). 2. As partes noticiaram a realização de acordo e requereram sua homologação (ID no 24510743). 3. Ao ser intimado para prestar esclarecimentos, Higor Pereira Menezes, além de ratificar o pleito de homologação do acordo, informou que desistiu do pedido de danos morais e acessórios (ID no 2475171). 4. Cumpre decidir. 5. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 6. Homologo o acordo firmado no ID no 24510743 para que produza os efeitos legais. 7. Também homologo a renúncia expressa (ID no 2475171) ao pedido de danos morais e acessórios. 8. Por consequência, extingo o processo (ação/reconvenção), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b e c do CPC. 9. Dispenso as partes de pagarem os honorários sucumbenciais, conforme requerimento expresso na Cláusula Quarta. As custas processuais devem ser divididas igualmente entre as partes (CPC, art. 90, §§ 1o e 2o). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO